Tribunal: STF
Processo: RE 974335
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita: 
    “PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. MEMBROS DE TODA A CATEGORIA. 1. O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. 2. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que constaram do rol de substituídos. Precedentes”(pág. 710 do doc. eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos. O acórdão foi assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
    1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando o acórdão contém omissão, nos termos do art. 535 do CPC.
    2. Conforme melhor jurisprudência e doutrina, o sindicato atua em nome próprio na defesa dos interesses de seus substituídos, razão pela qual os efeitos da coisa julgada atingem também aqueles que ingressaram na categoria após a sua formação” (pág. 728 do doc. eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 8°, III, da mesma Carta. Sustentou-se a impossibilidade de o título executivo abranger servidores que não integravam a categoria à época da propositura da ação civil pública. (pág. 748 do doc. eletrônico 2).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, opinou pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 6).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos: 
    “Na assentada de 25.9.2007, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 363.860/RR, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu: 
    'EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Sindicato. Substituição processual. Art. 8º, III, da Constituição da República. Comprovação da situação funcional de cada substituído na fase de conhecimento. Prescindibilidade. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. É prescindível a comprovação da situação funcional de cada substituído, na fase de conhecimento, nas ações em que os sindicatos agem como substituto processual' (DJ 19.10.2007). 
    (…)
    De se ver que o sindicato atua em nome próprio na defesa dos interesses de seus substituídos, razão pela qual os efeitos da coisa julgada atingem também aqueles que ingressaram na categoria após a sua formação” (pág. 724 do doc. eletrônico 2).
    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a legitimidade extraordinária do sindicato de atuar como substituto processual nas ações em que defenda em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo tanto a liquidação como a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 
    Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. 
    Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. 
    Recurso conhecido e provido” (RE 193.503/SP e RE 210.029/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. para acórdão o Ministro Joaquim Barbosa).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes.
     II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 751.500-ED/DF, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. ‘O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos’ (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07.
    2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00).
    3. A controvérsia dos autos é distinta daquela cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma pela agravante. O tema objeto daquele recurso refere-se ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, nos termos do artigo 5º XXI da CF/88. Todavia, in casu, discute-se o momento oportuno para a comprovação de filiação a entidade sindical para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8º, inciso III, da CF/88. 
    4. O acórdão originalmente recorrido assentou:
     ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 
    Agravo regimental improvido.’ 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 696.845-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. SINDICATO. ARTIGO 8º, III, DA CB/88. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 
    1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma indireta.
    2. A jurisprudência deste Tribunal fixou-se no sentido de que o preceito inscrito no inciso III do artigo 8º da Constituição do Brasil assegura a ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicatos como substitutos processuais das categorias que representam. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 591.533-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau)”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator